Tribunal: TJPA
Processo: 0000831-61.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000831-61.2017.8.14.0301

APELANTE: PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

APELADO: HELENA LUCIA GARCIA KLAUTAU

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000831-61.2017.8.14.0301

APELANTE:
PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, PDG CONSTRUTORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, SCORPIUS INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR - PA18736-A, FABIO RIVELLI - SP297608-A

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A

Advogados do(a) APELANTE: CELSO ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO JUNIOR - PA18736-A, FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADO:
HELENA LUCIA GARCIA KLAUTAU

Advogado do(a) APELADO: CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CONSTRUTORA NÃO MAIS INTEGRAVA A SOCIEDADE EMPRESARIAL. IMÓVEL VENDIDO ANOS APÓS A ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. ART. 1.003 C/C ART. 1.032 DO CC. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE INDEVIDA À EMPRESA RETIRADA DA SOCIEDADE. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte apelante
Construtora Leal Moreira Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda., e não conhecer do recurso interposto pela parte apelante PDG Realty Empreendimentos e Participações, PDG Construtora Ltda. e Scorpius Incorporadora Ltda.
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por SCORPIUS INCORPORADORA LTDA., CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e LEAL MOREIRA ENGENHARIA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora na Ação de Rescisão Contratual C/C Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU BRITTO.

Em seu pleito exordial, a parte autora/apelada alega que adquiriu unidade imobiliária (apto 502) no empreendimento Torres Cenário em junho de 2015 no valor de R$ 607.097,39. Informou que efetuou o pagamento de todas as prestações pactuadas e que a ré não entregou o imóvel na data pactuada, qual seja agosto de 2016.

Em razão do atraso na entrega do bem, a demandante requereu a rescisão via administrativa, porém não obteve êxito, vindo a ajuizar a presente demanda.

Requereu, liminarmente, a suspensão do pagamento das parcelas vincendas e o pagamento de R$ 3.000,00 a título de aluguel até a efetiva rescisão contratual.

Em análise ao pleito dos demandantes, o juízo de piso deferiu parcialmente a tutela, conforme decisão de ID 12212828.

Em seguida, a autora requereu a inclusão das rés Construtora Leal Moreira Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda. no polo passivo da lide (ID 12212830), sendo o pedido deferido em decisão de ID 12212838.

Em contestação (ID 12212864), a parte ré (Scorpius Incorporadora Ltda. e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações) aduz, preliminarmente, a suspensão do processo em razão do deferimento da recuperação judicial. No mérito, alega, em resumo: que não deu causa à rescisão do contrato; o não cabimento de lucros cessantes e que, em caso de deferimento destes, a fixação seja até a data de expedição do
habite-se
e; o não cabimento de indenização por danos morais.

Em petição de ID 12212898, a outra parte ré (Construtora Leal Moreira Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda.) apresentou defesa. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva, alegando que não participou da negociação entabulada. No mérito, sustentou: a legalidade das cláusulas de retenção dos valores relativos à rescisão contratual; inexistência de ilicitude; o não cabimento dos lucros cessantes e a indenização por danos morais.

Sentença de mérito em ID 12212974, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos da autora, declarando rescindido o contrato, determinando a devolução integral dos valores pagos pela demandante e condenou os requeridos ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 10.000,00, bem como confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida (ID 12212828).

Inconformada, a parte ré, Construtora Leal Moreira Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda., interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 12212977), reafirma os argumentos de defesa, alegando a ilegitimidade passiva, pois, quando da venda da unidade habitacional, não mais integrava a sociedade empresarial responsável pela construção do empreendimento, não podendo, assim, ser responsabilizada pela mora da outra construtora. Complementa que é legal a retenção dos valores referentes ao distrato entre as partes conforme pactuado contratualmente. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

A outra parte ré (Scorpius Incorporadora Ltda., PDG Construtora Ltda. e PDG Realty Empreendimentos e Participações) também interpôs recurso de apelação em petição de ID 12212984. Preliminarmente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita em razão de estar em recuperação judicial. No mérito, alega a legalidade da retenção dos valores e afirma que é indevida a devolução integral do montante pago pela recorrida. Por fim, requereu a reforma da sentença.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 12212988) rechaçando os argumentos das apelantes.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Decisão indeferindo o pedido de justiça gratuita da parte recorrente (PDG Realty Empreendimentos e Participações, PDG Construtora Ltda. e Scorpius Incorporadora Ltda.) em ID 15303372.

Certidão informando o não recolhimento das custas pela apelante acima indicada em ID 15543098.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECURSO DA PARTE RÉ PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, PDG CONSTRUTORA LTDA. E SCORPIUS INCORPORADORA LTDA.

O presente recurso não merece ser conhecido em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC, in verbis:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento daquele em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º, do CPC, dispõe:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, foi proferida decisão para que o recorrente recolhesse as custas devidas, consoante decisão de ID 15303372. Contudo, mesmo devidamente intimada, a apelante deixou de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal, conforme certidão de ID 15543098.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO DA PRESENTE APELAÇÃO interposta pela parte ré PDG Realty Empreendimentos e Participações, PDG Construtora Ltda. e Scorpius Incorporadora Ltda.
, eis que deserta.

DO RECURSO DA PARTE RÉ CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 12212980.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
acerca da rescisão contratual e consequente indenização referente aos danos.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

Em análise à questão suscitada pelas apelantes, adianto que assiste razão às recorrentes. Explico.

As recorrentes aduzem que, na época que foi entabulado o contrato de compra e venda, não mais integrava a sociedade empresarial Scorpius Incorporadora Ltda., sendo, assim, ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

Importante destacar as datas dos acontecimentos necessários à elucidação da lide.

Em primeiro, o contrato de compra e venda fora pactuado em 30/06/2015 com a ré Scorpius Incorporadora Ltda. Ocorre que, conforme demonstrado pela apelante, a ré Construtora Leal Moreira Ltda. se retirou da sociedade, vindo a integrar a sociedade a empresa PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, consoante documento de ID 12212981 - 12212983. Friso que referida alteração foi efetivada em
31/12/2012, quase três anos da entabulação do contrato em discussão.

Nesses casos, não incide o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil Brasileiro, que assim dispõe:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Do mesmo modo, o art. 1.032 do CCB dispõe de modo semelhante:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Diferentemente seria se a compradora tivesse adquirido o bem em data anterior, época na qual existia a sociedade ou até mesmo dentro do prazo previsto nos dispositivos acima citados.

Caso assim ocorresse, a apelante seria legalmente responsável pela eventual mora ocorrida e as consequências contratuais do incumprimento.

Porém, como demonstrado, a aquisição do bem se deu quase três anos após a alteração contratual, quando a recorrente efetivamente não mais integrava a sociedade empresária responsável pela comercialização e construção do empreendimento.

Assim, pode-se concluir com certeza que a apelante já não poderia ser responsabilizada por obrigação assumida após se retirar da sociedade, ainda mais considerando o longo tempo decorrido desde a sua retirada do empreendimento.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA QUE SE RETIROU HÁ MAIS DE DOIS ANOS (ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. De acordo com os artigos 1.003, parágrafo único e 1.032 do Código Civil, o cedente responde solidariamente com cessionário, somente até 02 (dois) anos após a averbação da modificação do contrato. 2. Demonstrada que a retirada do sócio se deu antes da ocorrência dos fatos geradores, indevida sua inclusão no polo passivo da ação, principalmente quando a alteração contratual foi registrada perante a Junta Comercial e não sendo comprovado que a mesma faz parte do mesmo grupo econômico da empresa responsável pela construção do empreendimento. 3. Verificada a ilegitimidade processual, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com a exclusão da apelante do polo passivo da ação, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito em relação à apelante.( CPC, art. 485, inciso VI). 3. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-GO - APL: 02528023920168090087, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual. 3. Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2019)

No tocante à alegação de que consta a logomarca no documento juntado em ID 12212832 e do endereço constante no contrato, compreendo que não merece acolhimento. Conforme se constata pelo documento juntado, trata-se da planta do imóvel que, provavelmente, continuou a ser utilizada pela incorporadora, eis que fora confeccionada no início da comercialização do empreendimento, bem como o contrato entabulado.

Ora, quer trazer a apelante para a negociação como se tivesse participado desde o início é um inaceitável abuso e uma clara ilegalidade.

Nesses casos, a fim de comprovar a alegação de que a apelante continuava atuando no empreendimento em conjunto com as outras rés, deveria ter comprovado o alegado, através de documentos ou até mesmo prova testemunhal, nos termos do que prevê o art. 373, I, do CPC.

Ressalto que quando se deu a entabulação do contrato, a parte recorrente não mais integrava a sociedade empresarial responsável pela construção do empreendimento há quase três anos, não participando, assim, da negociação realizada entre a vendedora e a compradora.

Além disso, a apelante comprovou que não participou da negociação e que não mais integrava a sociedade há mais de dois anos, não incidindo, assim, o que dispõe os artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil Brasileiro.

Acrescento que aqui não há que se falar em tentativa de burlar o direito do consumidor, e isso porque, nesse ponto, tal direito inexiste.

Dessa forma, entendo que merece acolhimento os argumentos das apelantes Construtora Leal Moreira Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda., devendo ser excluídas da lide em razão de sua ilegitimidade para constituir o polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO interposta pela parte ré PDG Realty Empreendimentos e Participações, PDG Construtora Ltda. e Scorpius Incorporadora Ltda., e
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO

interposta pela parte ré

Construtora Leal Moreira Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda.
para reformar a decisão de piso, acolhendo a preliminar de ilegitimidade e julgando extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, mantendo os demais termos da sentença no tocante às outras rés.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023